Tribunal: TJES
Processo: 5008460-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008460-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAUTON SALUCCI e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008460-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ADAUTON SALUCCI E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adauton Salucci e outro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

2. O pedido recursal consiste no reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, alegadamente utilizado como residência familiar, e, consequentemente, na desconstituição da penhora determinada em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado nos autos da execução se enquadra no conceito de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, e, portanto, é impenhorável, ainda que o devedor não tenha comprovado ser o único imóvel de sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 8.009/1990, em seu art. 1º, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, salvo nas hipóteses expressamente previstas.

5. O ônus da prova da condição de bem de família incumbe a quem alega a impenhorabilidade, bastando a comprovação do uso residencial do imóvel, sendo dispensável demonstrar que se trata do único bem do devedor, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1558073/SP).

6. Nos autos, os agravantes apresentaram fotografias e decisões anteriores reconhecendo a impenhorabilidade do mesmo imóvel em outros processos, evidenciando sua utilização para fins de moradia familiar.

7. O agravado, por sua vez, não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a defender a manutenção da constrição.

8. A jurisprudência do TJES reafirma que, havendo indícios suficientes da destinação residencial, incumbe ao credor comprovar fato impeditivo da proteção legal (TJES, AI nº 5009328-98.2022.8.08.0000; AI nº 5009673-64.2022.8.08.0000).

9. Assim, verificada a natureza residencial do imóvel e ausente prova de exceção legal, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o consequente levantamento da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, independentemente de ser o único bem de propriedade do devedor.

2. Demonstrada a utilização do bem para moradia familiar, impõe-se o levantamento da penhora e o cancelamento da respectiva averbação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1558073/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/02/2020, DJe 12/03/2020.

STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/10/2021, DJe 25/11/2021.

TJES, AI nº 5009328-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023.

TJES, AI nº 5009673-64.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30/05/2023.

TJES, AI nº 5005063-87.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ADAUTON SALUCCI E OUTRO
, no qual pretendem, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas a modificação da decisão acostada no ID 13969121, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID 13969113), os recorrentes aduzem, em síntese, que: (i) deve ser considerada nula a penhora realizada no imóvel pertencente aos executados e lar residencial familiar, eis que trata-se de bem de família de uso para a moradia exclusiva dos agravantes e de seus familiares, não possuindo outro imóvel conforme documentação acostada aos autos; (ii) foram juntadas diversas decisões proferidas em outros processos em que foi reconhecida a impenhorabilidade do bem constrito; e (iii) é inviável a penhora de bem de família, por não se enquadrar na exceção prevista no art. 3º, inc. III, da Lei nº 8.009/90, já que a garantia conferida ao bem de família visa tutelar o direito à moradia e, portanto, as exceções à impenhorabilidade devem ser interpretadas de forma restritiva.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem a concessão da tutela recursal, para determinar o sobrestamento da decisão objurgada.

No ID 14064794, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelos recorrentes.

Em sede de contrarrazões (ID 14591898), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ADAUTON SALUCCI e ADAUTON SALUCCI FILHO
, na qual o exequente narra ser credor dos executados da quantia líquida, certa e exigível de R$ 126.214,89 (cento e vinte e seis mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), atualizados até 31 de outubro de 2017, advindo de transação de crédito decorrente de contrato de abertura de crédito rural fixo.

Após o segundo executado ser citado e transcorrido o prazo sem que fosse providenciado o pagamento da dívida, o Oficial de Justiça, conforme certidão exarada à fl. 39, certificou que deixou de proceder a penhora de bem pertencente ao devedor
“por ter sido informado pelo Servidor do Cartório Registral do 1° Ofício desta Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, de que não foi encontrado nenhum registro imobiliário em que figurasse como proprietário o executado Sr. Adauton Salucci Filho”.

Por outro, com relação ao primeiro executado, após ser citado e transcorrido o prazo sem que também fosse efetuado o pagamento da dívida, o Oficial de Justiça, conforme certidão de fl. 41, procedeu a bem penhora do seguinte bem, conforme auto acostado à fl. 42:
“A) 01 (um) lote de terras medindo 25.36m de frente para a rua André Altoé. 29,50m do lado que divide com o imóvel 02, 7.00m de fundos onde divide com o imóvel 03. 39.95m na divisa com a BR-482, com área total de 520,85m2 (quinhentos e vinte metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), contendo uma casa com acomodações para o comércio, com quatro cômodos, duas portas de frente para citada rua e duas portas para o asfalto da BR-482 de frente para a rua André Altóe, situado no lugar denominado Parada Cristal, nesta cidade. Registro nº 1-1216, feito em 03 de março de 1993, Livro 2-F, às fls. 016”.

Foi certificado, ainda, que sobre o referido imóvel estariam gravados os seguintes ônus reais: Hipoteca Convencional, Indisponibilidade Judicial e quatro penhoras judiciais.

Na sequência, os executados apresentaram exceção de pré-executividade (fls. 46/51), oportunidade em que alegaram que o imóvel penhorado seria bem de família e, via de consequência, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90.

Após o indeferimento da concessão de efeito suspensivo à defesa formulada (fl. 64), o exequente apresentou impugnação (fls. 69/70), tendo os executados se manifestado no ID 49636733.

Logo após, sobreveio a r. decisão objurgada que, como dito antes, rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“Sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente cabível em hipóteses excepcionais, notadamente quanto à existência de vícios formais do título executivo, ou quando envolve fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente.

Dessarte, nesse instrumento de defesa não se admite a discussão quanto ao próprio mérito, ou, ainda, para a produção de prova, devendo as matérias arguidas se limitarem a aspectos formais do título e estarem devidamente comprovadas.

A jurisprudência do c. STJ já pacificou entendimento sobre a questão, conforme ementa exemplificativa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA

Segundo o executado Adauton Salucci, o imóvel objeto de penhora (fl. 42), se trata da única propriedade imobiliária em seu nome, utilizada como moradia familiar.

Sobre o tema, vejamos o disposto no art. 1º, da Lei n. 8.099/1990:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Compulsando o caderno processual, observo que não há elementos mínimos que corroborem a alegação de que o bem pertinente é utilizado para fins de residência pelos executados e sua família, ônus que lhes incumbia.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei . 2. Nos termos do art. 5º do referido diploma legal, a impenhorabilidade pretendida pelo Agravante depende da comprovação de que o imóvel, de fato, é o único utilizado por ele e sua família como moradia permanente. Ocorre que, no caso em comento, o Agravante não produziu provas contundentes neste sentido, limitando-se a apresentar uma fatura de água. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058415220248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Logo,
rejeito
a exceção de pré-executividade sob exame”.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito da pretensão.

Após esse breve relato, consigno que, após refletir com cautela sobre o caso em apreço, o recurso merece ser provido.

Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 8.009/1990 são impenhoráveis os bens de família no seguinte sentido:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E para que seja considerado bem de família e receber o
status
de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, da mesma lei, que faço questão de transcrever:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Por outro lado, em razão da distribuição do ônus da prova, cabe a quem alega a impenhorabilidade fazer prova do preenchimento dos aludidos requisitos a saber: ser o único imóvel da parte utilizado como moradia permanente e/ou que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família.

No presente caso, a despeito das razões invocadas na decisão objurgada, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, os agravantes comprovaram que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família.

Isto porque, além das fotografias do bem acostado na peça recursal (ID 13969113 - fls. 31/32), as quais demonstram a simplicidade da residência, os recorrentes juntaram diversas decisões judiciais em outros processos envolvendo o mesmo bem imóvel ora em questão, sendo que nelas teria sido reconhecida a sua impenhorabilidade.

A título de exemplo, cito ementa da Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento nº 5009328-98.2022.8.08.0000, sob a relatoria do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - INDÍCIOS DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DESCARACTERIZADORES PELO CREDOR - RECURSO PROVIDO. 1 – Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria Lei elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial. 2 – No caso dos autos, para comprovar que o imóvel é destinado à residência familiar, os agravantes trouxeram fotos do interior da casa, demonstrando que o imóvel é utilizado com fins de moradia, bem como comprovante de residência por meio da apresentação de fatura de água. Além disso, nota-se que o imóvel é composto de dois pavimentos, verificando-se a loja no primeiro andar e a residência no segundo andar. Verifica-se, ainda, tratar-se do próprio endereço residencial dos recorrentes, tendo sido eles citados naquele local. 3 - Sob tais premissas, entende-se que os executados/agravantes demonstraram que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, incumbindo ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora. Todavia, embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer resistência ao recurso. 4 - Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora. 5 - Recurso provido.(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009328-98.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 28/02/2023)

Destaco, ainda, que o próprio juízo
a quo
, em outra demanda envolvendo as mesmas partes ora litigantes, nos autos do processo nº 0000241-58.2018.8.08.0029, conforme documento acostado no ID 13969131 da peça recursal, acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelos devedores, para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel em questão.

Outrossim, registro a importância da certidão exarada pelo Oficial de Justiça (fl. 39), a qual, após a citação do agravante
ADAUTON SALUCCI FILHO
, teria certificado a impossibilidade de proceder a penhora do bem
“[...] por ter sido informado pelo Servidor do Cartório Registral do 1° Ofício desta Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, de que não foi encontrado nenhum registro imobiliário em que figurasse como proprietário o executado [...]”.

Ademais, é cediço que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não é necessário a prova de que o bem onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, bastando que seja demonstrado que o imóvel é utilizado para a moradia, como, a meu ver, restou comprovado nos autos por meio dos documentos supracitados.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ, que tomo como paradigma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1558073/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Assim, tendo os agravantes, em tese, demonstrado que o imóvel é destinado à residência familiar, tenho por bem reformar a decisão objurgada.

Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMÓVEL PENHORADO – UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5º da lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é garantida ao único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente. 2. No caso dos autos, restou provado que o imóvel penhorado é aquele destinado à moradia do agravado, sendo, portanto, impenhorável nos moldes delineados pela legislação de regência
. 3. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº5005063-87.2021.8.08.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 03/08/2022)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO
. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
1. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora
. 2. Decisão mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009673-64.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 30/05/2023)

Assim, os elementos dos autos demonstram, com a robustez exigida em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, especialmente ante o precedente favorável desta Corte.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão interlocutória agravada, consequentemente, acolher a exceção de pré-executividade e declarar a impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos da ação de execução n.º 0001120-02.2017.8.08.0029, devendo ser levantada a constrição e cancelada a averbação da penhora.

No caso, não cabe a condenação em honorários advocatícios, já que a exceção de pré-executividade não pôs fim (total ou parcialmente) ao processo de execução, mas apenas reconheceu a impenhorabilidade do imóvel bem de família.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.